Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008297-56.2016.8.07.0004 RECORRENTES: SPE PARQUE AMÉRICA 4 LTDA, EDERCLEY ANTONIO GARCIA MOURA RECORRIDOS: EDERCLEY ANTONIO GARCIA MOURA, JOANA CAROLINA NEVES MACIEL MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DIREITO DE RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação das requeridas para que seja declarado o direito de retenção de 25% das parcelas pagas, para determinar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da demanda e para a redistribuição dos ônus de sucumbência. 1.3. Nesses embargos de declaração, as rés afirmam que o acórdão não especificou os critérios utilizados para fixar o valor da cláusula penal compensatória e pugna pela modificação do termo inicial dos juros de mora. 2. A decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pra determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da demanda. 2.1. Merece reforma o acórdão proferido pra determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da demanda. 2.2. Precedente do STJ: “(...) Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 22/08/2019). 3. Alegações genéricas no sentido de que a retenção do percentual de 10% não é capaz de cobrir os custos com a recolocação do imóvel no mercado não são capazes de demonstrar o efetivo prejuízo da requerida. Por isso mesmo que o caso demanda solução análoga aos outros da mesma espécie. Repita-se, a apelante não demonstrou a distinção ocorrida no caso concreto dos demais processos da mesma natureza, capaz de afastar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. 3.1. A parte não produziu prova capaz de comprovar os prejuízos sofridos e de apontar a distinção ocorrida no caso concreto apta a afastar a aplicação da jurisprudência da Corte e diferenciar o caso dos demais feitos análogos para que ocorresse aplicação de patamar distinto. 3.2. Cabe à parte o ônus processual de comprovar todo o alegado, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A matéria discutida demanda prova dos prejuízos sofridos, o que não ocorreu nos autos. A ré apenas apresenta planilha tentando demonstrar que os encargos que terá de desembolsar superam os valores pagos pelos promissários compradores. 4.1. A requerida quer fazer crer que com o acréscimo da correção monetária e dos encargos de sucumbência advindos deste feito terá que desembolsar quantia maior do que a devida. 4.2. A correção monetária não indica majoração do valor devido e sim a correção dos valores pagos pela variação da inflação do período. 4.3. Os encargos sucumbenciais decorrem da demanda e não do contrato. 5. Mantido o patamar de retenção a título de cláusula penal fixado na sentença e reafirmado pelo acórdão embargado. 6. Com a modificação do termo inicial dos juros de mora, que passa a incidir a partir do trânsito em julgado da demanda, carece de apreciação o argumento pelo qual o embargante teria que pagar pelos juros um valor superior ao da retenção. 7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes. A recorrente aponta violação aos artigos 402, 403, 404, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do Código Civil e 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em suma, que a redução da cláusula penal deveria ocorrer de acordo com juízo de equidade, a fim de coibir as práticas tidas como desproporcionais, mas também com o intuito de saldar os prejuízos suportados pela recorrente em decorrência do desfazimento do contrato. Assevera ser proporcional a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 402, 403, 404, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do Código Civil e 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, ressalta-se que alegações genéricas no sentido de que a retenção do percentual de 10% não é capaz de cobrir os custos com a recolocação do imóvel no mercado não são capazes de demonstrar o efetivo prejuízo da requerida. Por isso mesmo que o caso demanda solução análoga aos outros da mesma espécie. Repita-se, a apelante não demonstrou a distinção ocorrida no caso concreto dos demais processos da mesma natureza, capaz de afastar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal” (ID Num. 15998278 - Pág. 5) e que “Em outras palavras, a parte não produziu prova capaz de comprovar os prejuízos sofridos e de apontar a distinção ocorrida no caso concreto apta a afastar a aplicação da jurisprudência da Corte e diferenciar o caso dos demais feitos análogos para que ocorresse aplicação de patamar distinto” (ID Num. 15998278 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017